Tribunal: STJ
Processo: 0020134-32.2021.8.16.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907030 - PR
(2025/0127646-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JHONATHAN WILLYAN CARVALHO MAGALHAES
ADVOGADOS
: JEAN OLIVER JOSE GARCIA - PR063263
GICILENE APARECIDA DA SILVA - PR107283
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO APÓS O PRAZO
DE
2
DIAS.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo
legal de 2 dias previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. Na espécie, é extemporânea a oposição de aclaratórios, cujo termo
final foi no dia
e a petição eletrônica dos embargos foi
24/2/2026
protocolada pela defesa somente em 27/2/2026.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer dos
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0165d4a4-3b05-4c57-9825-dab82586df77

Documento eletrônico VDA55819554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0165d4a4-3b05-4c57-9825-dab82586df77

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907030 - PR
(2025/0127646-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JHONATHAN WILLYAN CARVALHO MAGALHAES
ADVOGADOS
: JEAN OLIVER JOSE GARCIA - PR063263
GICILENE APARECIDA DA SILVA - PR107283
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO APÓS O PRAZO
DE
2
DIAS.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo
legal de 2 dias previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. Na espécie, é extemporânea a oposição de aclaratórios, cujo termo
final foi no dia
e a petição eletrônica dos embargos foi
24/2/2026
protocolada pela defesa somente em 27/2/2026.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe
JHONATHAN WILLYAN CARVALHO MAGALHÃES
embargos de declaração em face de acórdão proferido pela Sexta Turma desta
Corte Superior, que negou provimento ao seu agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55819834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:08
Código de Controle do Documento: cf54c428-44f7-46bc-bd91-3d9b36b35f3b

Nos aclaratórios, a defesa aponta omissão da decisão “quanto à
existência e ao teor dos argumentos efetivamente apresentados, tratando como
genéricos capítulos recursais que continham fundamentação técnica e objetiva”,
razão pela qual requer sejam acolhidos e providos os presentes embargos (fl. 667).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
, porque opostos depois
Os embargos declaratórios são intempestivos
do prazo legal de 2 dias previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 619
Com efeito, o acórdão embargado foi publicado em
sexta-
20/2/2026,
feira (fl. 664); foi considerado como data inicial para contagem do prazo o dia
e encerrado o lapso recursal no dia
terça-feira. Contudo, a
23/2/2026,
24/2/2026,
petição eletrônica dos aclaratórios foi protocolada somente em
(fls. 666-
27/2/2026
671), quando já escoado o prazo de 2 dias previsto no
do Código de
art. 619
.
Processo Penal
Nessa perspectiva:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA
PENAL. INTEMPESTIVIDADE.
1. São intempestivos os embargos de declaração protocolados
após o prazo de 2 (dois) dias contínuos de que tratam os arts. 619
e 798, ambos do Código de Processo Penal - CPP.
2. Os embargos de declaração contra acórdão, em controvérsias
que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais
superiores, não obedecem às regras no novo CPC referentes à
contagem dos prazos em dias úteis (art. 219,
e
Lei 13.105/2015)
ao estabelecimento de prazo de 5 (cinco) dias previsto no caput do
do CPC.
art. 1.023
3. Assim sendo, interpostos os embargos de declaração em
(terça-feira) contra acórdão publicado em
15/08/2023
08/08/2023
(terça-feira), é forçoso reconhecer a intempestividade do recurso,
por não ter obedecido ao prazo o prazo de 2 (dois) dias previsto no
do CPP.
art. 619
4. Embargos de declaração de que não se conhece, em razão da
sua intempestividade.
Documento eletrônico VDA55819834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:08
Código de Controle do Documento: cf54c428-44f7-46bc-bd91-3d9b36b35f3b

(EDcl no AgRg na Rcl n.
relator Ministro Reynaldo
45.792/RJ,
Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe de
23/8/2023,
)
25/8/2023.
À vista do exposto,
.
não conheço dos embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55819834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:08
Código de Controle do Documento: cf54c428-44f7-46bc-bd91-3d9b36b35f3b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0127646-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.907.030 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00150094420258160021 00201343220218160021 150094420258160021
201343220218160021
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JHONATHAN WILLYAN CARVALHO MAGALHAES
ADVOGADO
: JEAN OLIVER JOSE GARCIA - PR063263
ADVOGADA
: GICILENE APARECIDA DA SILVA - PR107283
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JHONATHAN WILLYAN CARVALHO MAGALHAES
ADVOGADO
: JEAN OLIVER JOSE GARCIA - PR063263
ADVOGADA
: GICILENE APARECIDA DA SILVA - PR107283
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055152540<505<083@
2025/0127646-9 - AREsp 2907030 Petição : 2026/0016728-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:47:28
Código de Controle do Documento: 08ADCB4A-8DF8-467F-BBB7-D8070952CF69